Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703053-05.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ROCK FOOD RESTAURANTE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704923-93.2023.8.07.0020, proposto em desfavor de ROCK FOOD RESTAURANTE LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211907464 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau ratificou o entendimento exarado no pronunciamento judicial de ID 189088560, indeferindo o pedido de consulta e restrição de bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ato contínuo, em virtude da não localização de bens penhoráveis do executado, determinou a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, período em que igualmente estará suspensa a prescrição, com fulcro no artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 67557991), a parte agravante alega que, a despeito de o executado ter sido devidamente intimado para o pagamento da dívida, manteve-se inerte. Dessa forma, aduz que foi requerida a pesquisa de bens por meio dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, bem como foi pleiteada a penhora de percentual do faturamento mensal da empresa agravada, todavia não obteve sucesso em suas tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas intentadas. Sustenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao determinar a suspensão do processo de origem com amparo no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto não foram promovidas todas as diligências possíveis destinadas à localização dos bens do devedor, uma vez pendente a possibilidade de pesquisa por ativos com reiteração automática do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, além da ferramenta de pesquisa aos sistemas SNIPER e ao SREI. Acrescenta que, em respeito ao princípio da cooperação, incumbe ao d. Juízo de origem propiciar à exequente os meios existentes para localização e constrição de bens do devedor, de modo a conferir maior eficiência e celeridade à dinâmica processual. Destaca que não está configurada a hipótese de inércia da parte credora, de modo que deve ser restabelecido o curso regular do processo de origem para viabilizar o exame e o eventual deferimento de outras medidas voltadas para a satisfação do crédito pretendido. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a decisão que determinou a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com vistas a afastar o envio dos autos ao arquivo judicial provisório. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença de origem. Preparo recolhido (IDs 67557992 e 67557993). É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis [1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves [2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos necessários para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. O Código de Processo Civil, em seu artigo 921, estabelece a suspensão da execução nas seguintes hipóteses: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. – grifo nosso No caso em apreço, o pedido de cumprimento de sentença originário foi apresentado em 05/09/2023, tendo sido atribuído ao valor da causa a quantia de R$ 183.612,90(cento e oitenta e três mil seiscentos e doze reais e noventa centavos). Em seguida, diante da inércia da parte devedora, foram realizadas diversas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai das pesquisas aos sistemas SISBAJUD (ID 182370787), RENAJUD (ID 182370785) e INFOJUD (ID 183958106), consoante comprovantes colacionados aos autos em 18/12/2023 e 18/01/2024, com retorno infrutífero. O d. Juízo de origem deferiu, ainda, a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento mensal da executada, a pesquisa ao sistema SNIPER e a expedição de mandado de avaliação e constrição de bens móveis existentes na sede da empresa que pudessem servir para saldar o débito exequendo (IDs 185061651, 193242788 e 195731110). Todavia, não foi obtido sucesso nas medidas intentadas (IDs 187505232, 191712030, 194218817 e 197773256), tendo sido informado pela oficiala de justiça ao ID 187505232, no dia 22/02/2024, que o antigo estabelecimento comercial da parte agravada se encontrava vazio e desativado, sem funcionamento há mais de 6 (seis) meses. Diante do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa aos sistemas convencionados ao Juízo, foi deferida nova realização de pesquisa por ativos com reiteração automática do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em 13/06/2024, sem que tenham sido encontrados quaisquer valores para satisfação do crédito da exequente (IDs 200159478 e 207100273). Igualmente foi renovada a busca por bens nos sistemas RENAJUD (ID 208929299) e INFOJUD (ID 210763877), porém as diligências restaram frustradas. Diante da repetição do pedido de consulta e restrição de bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, o qual já havia sido pleiteado pela agravante e indeferido no ID 189088560, a d. Magistrada de primeiro grau ratificou a impossibilidade da medida e determinou a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano, em virtude da não localização de bens penhoráveis do executado, período em que igualmente estará suspensa a prescrição, com fulcro no artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, a partir da análise dos autos principais, observa-se ter o juízo a quo procedido às buscas nos sistemas disponíveis, inclusive com reiteração automática do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, além da ferramenta de pesquisa aos sistemas SNIPER, conforme requerimentos formulados pela exequente, não obtendo êxito. Por outro lado, é consabido que a Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. Convém salientar, ademais, que a egrégia 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta à CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do devedor, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1896346, 07216384220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024; Acórdão 1892557, 07058863020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024; Acórdão 1776758, 07235423420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023; Acórdão 1705927, 07040939020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023). Insta ressaltar que compete à parte exequente promover meios para diligenciar sobre os bens em nome do devedor quando a medida puder ser realizada de forma particular, de modo que não cabe ao Judiciário prolongar indefinidamente os processos com a realização de diligências repetidas e com fundamentos genéricos. Diante do exposto, a agravante não logrou êxito em afastar os fundamentos para a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. De mais a mais, a perspectiva de suspensão do cumprimento de sentença, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação à exequente, uma vez que, durante o período de 1 (um) ano de sobrestamento da tramitação do processo, será possível a indicação de bens do devedor à penhora, ou mesmo a comprovação da existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Saliente-se, outrossim, que a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente somente tem início após o decurso do lapso temporal em que a execução estiver suspensa, de modo que não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado pela recorrente. Por fim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, bem como prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida no que se refere à suspensão do cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025 às 10:55:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.